Tribunal: TJBA
Processo: 8007102-40.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8007102-40.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/EMBARGADO: VEIGA E RIBEIRO LTDA Advogado(s): MARCELO PINHEIRO GOES EMBARGANTE/EMBARGADO: COLDBRAS S.A. Advogado(s): CRISTIANO KALKMANN ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO MÁQUINA DE FAZER GELO. VÍCIO OCULTO. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRADOS POR EQUIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA TESE 1076 DO STJ. OMISSÃO POR REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO POR MAJORAÇÃO INDEVIDA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DA VEIGA E RIBEIRO LTDA REJEITADOS. EMBARGOS DA COLDBRAS S.A. ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO. Vistos, relatados e discutidos os autos destes Embargos de Declaração Cível, em que são embargantes e embargados VEIGA E RIBEIRO LTDA e COLDBRAS S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer ambos os Embargos, rejeitar o recurso da VEIGA E RIBEIRO LTDA e acolher o recurso da COLDBRAS S.A., nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça